Tribunal: TJMT
Processo: 1009763-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009763-93.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BENEDITO BRAGA
AGRAVADO: PAULO AFONSO DE QUEIROZ OLIVEIRA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BENEDITO BRAGA contra decisão proferida em Ação Declaratória de Nulidade 1002461-71.2021.811.0013 - 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, proposta por PAULO AFONSO DE QUEIROZ OLIVEIRA, em que se deferiu a manutenção do autor na posse de imóvel.
A parte agravante sustenta que, “Ao contrário do alegado pelo Agravado, não há que se falar em arrendatário, contrato de arrendamento, ainda que de forma verbal, pois a condição para utilizar a propriedade rural ocorreu apenas como uma gentileza entre irmãos, que apenas ALUGOU AS PASTAGENS da propriedade, qual seja um sitio de pouca mais de 12 alqueires paulista, isso porque diante da imensa seca que havia passado o Estado de Mato Grosso solicitou o agravado que sua irmã lhe alugasse a pouca pastagem que tinha para assim colocar os poucos bovinos que possuía pois os mesmo estavam passando necessidades diante da pouca oferta de capim disponível”.
Diz que a “vendedora da propriedade CLEUSIMAR, em nada teria que estar notificando seu irmão, ora Agravado, de que estaria em tratativas de venda da propriedade para acaso quisesse exercer seu direito de preferência, pois tal direito inexiste, uma vez que jamais foi arrendatário, não bastasse isto em acordo devidamente assinado por todos os herdeiros, ficou consignado que para evitar discussões entre todos os irmãos, todos deveriam renunciar ao seu direito de preferência, podendo assim vender cada herdeiro sua cota parte a qualquer terceiro interessado”.
Defende que “A jurisprudência é majoritária no sentido de que uma vez caracterizado contrato de aluguel de pastagens, não há que se falar em direito de preempção”.
Alude que “O fato informado sobre a construção de cerca, denota-se que esta foi uma necessidade encontrada do inquilino para proteger os animais que estaria pastando ali e permitida a construção pela proprietária, mas jamais exerceu a posse da propriedade”.
Fala que, “de comum acordo, todos os condôminos renunciaram ao direito de preferência. Ou seja, a manifestação anterior anexa aos autos, onde o Agravante manifestou interesse em adquirir a cota parte da sra. Cleusimar, foi, posteriormente, renunciada de forma expressa e inequívoca no acordo de demarcação”.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento (id. 89694454).
É o necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
O deferimento de eventual medida, neste momento, pode prejudicar o resultado útil do processo de primeiro grau, pois atingiria a posse daquele que a defende, sendo, portanto, decisão de difícil reparação.
Assim, considerando a brevidade do andamento deste agravo, e a importância das consequências da matéria, prudente que eventual decisão seja aferida pelo colegiado, com a análise conjunta dos documentos apresentados nas já protocoladas contrarrazões.
Ante o exposto, indefiro a liminar, sem prejuízo de entendimento contrário na análise do mérito.
Contrarrazões já apresentada.
Intime-se. Após, concluso.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora